Tribunal: TJDFT
Processo: 0736590-60.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-03-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0736590-60.2023.8.07.0000 RECORRENTES: ROSEMARIE DORNELLES FITTIPALDI, ADA COELHO DORNELLES REPRESENTANTE LEGAL: ROSEMARIE DORNELLES FITTIPALDI RECORRIDOS: SÉRGIO COELHO DORNELLES, DANIELE COELHO DORNELLES DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. INVENTÁRIO. BEM DOADO PELA DE CUJUS A DESCENDENTE. ADIANTAMENTO DE LEGÍTIMA. DISPENSA DE COLAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO EXPRESSA. DECISÃO MANTIDA. 1. Conforme dispõe o art. 544 do Código Civil, a doação de ascendente a descendente importa em adiantamento da parte que lhe cabe da herança. O art. 2.002, do mesmo diploma legal, estabelece que “os descendentes que concorrerem à sucessão do ascendente comum são obrigados, para igualar as legítimas, a conferir o valor das doações que dele em vida receberam, sob pena de sonegação”. 2. Para fins de dispensa de colação da doação feita em vida pelo de cujus há que existir menção expressa e inequívoca acerca da intenção de que ela saiu da parte disponível, seja no testamento, seja na escritura de doação, conforme inteligência dos arts. 2.005 e 2.006 do Código Civil. 3. Na hipótese dos autos, a escritura pública em que se encontra formalizada a doação do imóvel objeto da irresignação recursal não traz qualquer informação no sentido de que a doação deva ser oriunda da quota disponível da herança. 4. Inexistindo a alegada anotação de que a doação saiu de sua parte disponível, deve o imóvel ser colacionado no arrolamento dos bens a serem inventariados, merecendo ser mantido o entendimento perfilhado pelo Juízo de origem. 5. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. As recorrentes alegam violação aos artigos 1.992 do Código Civil e 984 do Código de Processo Civil, insurgindo-se contra a decisão que determinou a colação de um imóvel no processo de inventário sem a devida propositura de ação própria para essa discussão. Afirmam que qualquer debate que envolva o apartamento herdado de Sérgio Coelho Dornelles, filho de Ada Coelho Dorneles, deve ser objeto de ação de sonegação. Nesse sentido, apontam, ainda, divergência jurisprudencial com julgados do TJMG e do STJ. Ao final, pedem a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Em sede de contrarrazões, os recorridos requerem que as futuras publicações sejam realizadas em nome do advogado Rodrigo Sampaio Motta, OAB/DF 36.466 (ID 55770203). II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 1.992 do CC e 984 do CPC, bem como em relação ao indicado dissenso pretoriano. Isso porque, a turma julgadora, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “para fins de dispensa de colação da doação feita em vida pelo de cujus há que existir menção expressa e inequívoca acerca da intenção de que ela saia da parte disponível, seja no testamento, seja na escritura de doação. Na hipótese dos autos, a escritura pública em que se encontra formalizada a doação do imóvel objeto da irresignação recursal (ID 155879900 – autos originários) não traz qualquer informação no sentido de que a doação deva ser oriunda da quota disponível da herança. Logo, inexistindo a alegada anotação de que a doação saiu de sua parte disponível, deve o imóvel ser colacionado no arrolamento dos bens a serem inventariados, nos termos dos dispositivos mencionados” (ID 53701331). Infirmar fundamento dessa natureza, como pretendem os recorrentes, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional: “Consoante iterativa jurisprudência desta Corte, a incidência da Súmula 7 do STJ é óbice também para a análise do dissídio jurisprudencial, o que impede o conhecimento do recurso pela alínea 'c' do permissivo constitucional" (AgInt no AREsp n. 1.597.099/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 28/6/2023). Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC/2015, artigo 995, caput e parágrafo único), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC/2015, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica na hipótese dos autos. Precedentes do STJ. Nesse sentido: "A tutela de urgência, para fins de concessão de efeito suspensivo ao recurso especial, será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito (viabilidade da pretensão recursal) e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (arts. 300, caput, e 1.029, § 5o, II, do CPC)” (PET no AgInt no AREsp n. 2.173.828/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 30/10/2023, DJe de 3/11/2023). Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Por fim, determino que as futuras publicações relativas aos recorridos sejam realizadas em nome do advogado Rodrigo Sampaio Motta, OAB/DF 36.466 (ID 55770203). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025